Tribunal: TJSP
Processo: 1032462-05.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUJA SENTENÇA FOI ANULADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ANTE O RECONHECIMENTO DE NULIDADA DA CITAÇÃO, PROLATADA NOVA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Recurso da empresa corré alegando, em síntese, tempestividade da contestação apresentada antes da reabertura do prazo para a defesa, inocorrente revelia. Aduz preliminares de ocorrência de prescrição

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUJA SENTENÇA FOI ANULADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ANTE O RECONHECIMENTO DE NULIDADA DA CITAÇÃO, PROLATADA NOVA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Recurso da empresa corré alegando, em síntese, tempestividade da contestação apresentada antes da reabertura do prazo para a defesa, inocorrente revelia. Aduz preliminares de ocorrência de prescrição trienal e ilegitimidade passiva; além de falta de nexo causal e de prova do dano material hipotético. Provimento recursal. Ainda que apresentada a contestação antes da reabertura do prazo para a resposta, dada a sentença proferida no cumprimento de sentença, com o reconhecimento de nulidade da citação da corré, julgado extinto o cumprimento de sentença, o que foi ratificado pelo Colegiado, com ordem de devolução de prazo para a defesa na fase de conhecimento, tendo sido prolatada nova sentença de parcial procedência da ação, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Passado prazo superior a 07 anos entre o acidente, ocorrido em 2013 e a citação para a apresentação de defesa, sem notícia de causa interruptiva do prazo de prescrição, haja vista que a citação nula não interrompe o prazo prescricional, na forma dos artigos 202 do CCivil e 240 do CPC, reconheço a ocorrência da prescrição trienal para o pedido de reparação civil no caso sob exame. Artigo 206, § 3.°, V, do CCivil. Resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Recurso provido, reconhecida a ocorrência da prescrição.